Tribunal: TJPA
Processo: 0809487-57.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809487-57.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0809487-57.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO ANDERSON LUÍS LIMA DA SILVA.

PACIENTE: ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA.

Processo originário nº 0808721-78.2024.8.14.0040.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO.
LIMINAR DEFERIDA.
ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado contra decisão da autoridade coatora que homologou prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, pelo crime de Furto Qualificado.

II.

Questão em discussão:

2.

Há três questões em discussão: (i) se na
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em audiência de custódia, existe representação por parte da autoridade policial e requerimento do Ministério Público; (ii) se presentes os requisitos da prisão preventiva; se as condições pessoais favoráveis do paciente possibilitam a revogação da prisão
.

III.

Razões de decidir:

3.

A motivação do crime não denota periculosidade exacerbada do paciente, a ponto de, por si só, justificar sua prisão, diante da inexistência de nenhum dado desabonador que concorra para isso. Conquanto as circunstâncias indicadas revelem a necessidade de garantia da ordem pública, todavia não demonstram, concretamente, a exigência de se acautelar a ordem invocada ou fato que coloque em risco a aplicação da lei penal.

IV.

Dispositivo:

4.

Ordem conhecida e concedida
, ratificando a medida liminar anteriormente concedida. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente

ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
, já qualificado nos autos (ID

20015066, pág. 11), com prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva, em 06/16/2024, por suposta prática do crime previsto no
art. 155, § 4º, inciso IV do Código Penal
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas-PA.

Alega, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em audiência de custódia, foi feita sem existir representação, por parte da autoridade policial, e nem requerimento do Ministério Público; ausência dos requisitos da prisão preventiva; possuir condições pessoais favoráveis (primário).

Requer, em liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva do coato e, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Junta documento.

A liminar foi deferida e
solicitadas informações à autoridade coatora, seguido do encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer
(ID 20153312).

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora (ID 20274649).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e concessão da ordem, ratificando a liminar anteriormente deferida (ID 20588556).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Entendo que a liminar deve ser ratificada

ante o manifesto constrangimento ilegal, uma vez que, no caso, a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional
.
Explico melhor.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

No caso dos autos, após prisão em flagrante delito, homologada e convertida em prisão preventiva em desfavor do coato, o juízo primevo fundamentou a necessidade da medida extrema nos seguintes termos (autos originários, ID 117047734, pontos de interesse):

(...)
DECISÃO EM AUDIÊNCIA:

Em análise os autos, verifico que não existem indícios de ilegalidade na prisão: a peça foi lavrada por autoridade competente; a conduta foi preliminarmente tipificada; o estado de flagrância restou configurado, consoante o disposto na legislação prevista dos arts. 301 e 302, do CPP; foi comunicada a prisão em flagrante, nos termos do art. 306, § 1º do CPP; e a pessoa presa foi informada de seus direitos, como determinam os incisos XLIX, LXIII e LXIV, do art. 5° da Constituição Federal. Diante do exposto, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Sabe-se que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI).

Somente havendo motivos imperiosos para a segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, o que se verifica neste caso, em que, analisando os autos, verifico estarem presentes os motivos para a decretação da prisão do acusado, posto que em liberdade, apresenta motivos que poderão vir a prejudicar o andamento da instrução criminal.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime formulado nos autos, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. As provas colhidas durante o procedimento policial nos levam a reconhecer a existência do crime e indícios de sua autoria. (...)

Suficiente, portanto, para esta fase do procedimento policial e para embasar um decreto preventivo que os depoimentos das testemunhas e todo o material apreendido, bastam para a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelo que consta dos autos.

Analisando os autos, verifico que a prisão cautelar se revela adequada ao bem da garantia da ordem pública, preservação da regularidade da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, posto que o flagranteado, em tese, cometeu delito de furto qualificado e é possível verificar a periculosidade de suas condutas com base nas informações contidas no auto de prisão em flagrante.

Da mesma forma, o custodiado deve ser mantido fora do convívio social, posto que se deve acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de furto no município.

Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, da conduta causadora de ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade. Vejamos a jurisprudência pátria:

(...).

No caso em concreto, o flagranteado foi preso na ardência dos fatos, por ter adentrado e furtado a residência da Sra. Samea Raquel Melo Penha em 04/06/2024. Em razão disso, a guarnição da Polícia Militar encaminhou o flagranteado para a autoridade policial para as providências cabíveis.

Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar de
ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
se faz necessária para garantia da ordem pública, e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal.

Razão pela qual CONVERTO o flagrante em Prisão Preventiva de
ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
nos termos do art. 312 do CPP. (...).

Como se observa, a segregação cautelar do paciente se funda no fato de ter, supostamente, praticado o crime previsto no 155, § 4º, inciso IV do Código Penal (Furto Qualificado), e, para assegurar a ordem pública e a paz social foi decretada sua preventiva.
Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do coato, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima.

Conquanto as circunstâncias indicadas pressuponham a necessidade de acautelamento da ordem pública, entretanto, no caso dos autos, isso não vem revelado concretamente, a ponta de

colocar em risco a aplicação da lei penal.

Sobre o perigo de fuga e a necessidade de se garantir aplicação da lei penal, assento que para o Supremo Tribunal Federal, nem mesmo
“’a condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitima a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório”
(STF. 2ªT., HC 94.016, rel. Min. Celso de Mello, 26.02.2009).

Nesse sentido, mostra-se indispensável que a decisão constritiva indique condutas concretas aptas a formar um convencimento minimamente seguro sobre o risco de fuga, se não certo, ao menos provável. (STF. 1ªT., HC 122572, rel. Roberto Barroso, 10.06.2014).

Dessa forma e considerando que não foram descritos, na conduta desempenhada pelo paciente, elementos que possibilitem presumir o risco de fuga ou da prática delitiva, afasto, por falta de substrato fático-jurídico, dos requisitos invocados na decisão para implementar a custódia cautelar, permanecendo hígidos e validos os argumentos para resguardar a ordem pública.

Como se sabe, é plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa. Nesse entendimento:

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. 1. Se a decisão questionada, embora indique indícios de materialidade e autoria delitiva, não justifica com elementos concretos a necessidade da manutenção da prisão preventiva, de modo a indicar que, em liberdade, a paciente poderá reiterar na conduta criminosa, atrapalhar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal, mostram-se suficientes medidas cautelares alternativas. 2. Concedida a liberdade provisória, restam prejudicadas as demais teses. 3. Ordem conhecida e concedida.

(TJ-GO 50538684020238090011, Relator: VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2023).

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. BAIXA PERICULOSIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESNECESSIDADE DA CAUTELAR MAIS GRAVOSA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em detida análise dos autos, vislumbro a necessidade de se conceder a ordem pleiteada, confirmando-se a decisão liminar no termo de seus próprios fundamentos. 2. Atualmente, não basta que a decisão que decrete a prisão preventiva demonstre a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, sendo estritamente necessário também que seja comprovada a adequação da medida cautelar pessoal aplicada "à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado" (art. 282, inciso 11, do CPP). (...) Destarte, a aplicação das medidas cautelares pessoais alternativas pode ocorrer se presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, ou seja, quando cabível e necessária a prisão preventiva, mas, em função das condições pessoais do agente e das circunstâncias do fato (art. 282, inciso lI, do CPP), existir uma restrição menos onerosa que sirva para resguardar aquela situação, atendendo, assim, ao princípio da proporcionalidade. 3. Com essas considerações, entendo adequado e suficiente, nesse momento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão deferida em caráter liminar, sendo apropriado o acolhimento do pleito pela confirmação desta decisão liminar. Dessa forma, ratifico as medidas fixadas na decisum liminar (fls. 27/37), nos seus próprios termos, devendo o paciente manter sua observância e cumprimento. 4. ORDEM CONCEDIDA LIMINAR CONVALIDADA.

(TJ-ES - HC: 00052009120208080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 03/02/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/02/2021)

Nesse cenário e considerando que o paciente é primário, averbo que não se apresenta a prisão cautelar

como único mecanismo proporcional e adequado para o resguardo da ordem pública, sendo, na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, exigências cautelares do art. 282 do CPP, como

medidas alternativas à prisão que preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do coato, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, CONCEDO a ordem impetrada, confirmando a liminar outrora deferida
, corroborando, assim, o Alvará de Soltura anteriormente expedido em favor do paciente
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
, sem prejuízo de nova decretação de prisão,

ao livre arbítrio motivado do juízo primevo.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 06/12/2024